Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, decorrente da AP 2333/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 8/8/2025, deferi o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão; indeferi o requerimento de progressão de regime; homologuei 12 (doze) dias de remição, em razão da leitura de livros; e determinei a expedição de nova certidão de pena a cumprir, observada a detração e a remição homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado  (eDoc. 211).
Em 28/8/2025 e 17/9/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 120 (cento e vinte) dias, em razão de trabalho realizado pelo apenado (eDocs. 234 e 252).
Em 27/05/2025, homologuei, para fins de remição, 15 (quinze) dias (eDoc. 287).
Em 28/01/2026, a defesa apresentou certificado emitido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina, que atestou a conclusão do ensino médio pelo sentenciado, em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) (eDoc. 295). 
Em 29/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Florianópolis, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO.
Em 11/03/2026, homologuei 133 (cento e trinta e três) dias de remição de pena, correspondentes à aprovação total no ENCCEJA/2025; e determinei a expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC, para que se manifestasse sobre a determinação anterior de que fosse emitido o atestado atualizado de pena a cumprir de Fabiano Medeiros Florentino, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 310).
Em 08/04/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, considerando as situações particulares do caso, e o preechimento do requisito subjetivo, evidenciado pela excelente conduta carcerária, pelo histórico contínuo de trabalho, pela existência de proposta concreta de emprego, pela responsabilidade exclusiva quanto ao sustento de filho menor de 10 anos e pela comprovação de endereço fixo, requer-se a concessão da progressão de regime ao regime semiaberto. Subsidiariamente, caso não seja possível a imediata progressão ao regime semiaberto, requer-se a concessão de prisão domiciliar, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do reeducando, notadamente sua conduta carcerária exemplar, a existência de filho menor sob sua responsabilidade, sua condição de único responsável pelo sustento familiar, bem como a demonstração de endereço fixo e proposta concreta de emprego, circunstâncias que evidenciam a adequação e viabilidade da medida pleiteada” (eDoc. 318). 
O apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO tem 49 (quarenta e nove) anos. Até o momento, o sentenciado cumpriu  2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de pena, tendo remido 280 (duzentos e oitenta) dias, em razão de trabalho e leitura, e reconhecida a detração do tempo que cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 15/12/2023) (eDoc. 316). O apenado cumpre pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado.

É o relatório. DECIDO. 

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 14 (quatorze) anos e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso em 18/09/2027, conforme apontado pelo atestado de pena a cumprir (eDoc. 316).
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 327):
Na hipótese, o réu foi condenado à pena de quatorze anos. No último Atestado de Pena, de 16.3.202619, consta que o apenado cumpriu, considerado os dias de remição já homologados, dois anos, oito meses e quatorze dias, totalizando 984 dias de pena cumprida. O percentual de 25% da pena de quatorze anos equivale a 1.278 dias. Dessa forma, ainda que se considere a remição postulada pela defesa, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, III, da Lei de Execuções Penais.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
No caso concreto, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.  A defesa limitou-se a alegar, de forma genérica, a existência de filho menor sob sua responsabilidade. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 327):

A par disso, verifica-se que não há comprovação suficiente de situação excepcional a ensejar a flexibilização do art. 117 da Lei de Execução Penal no caso concreto. Não ficou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença do executado para os cuidados do filho menor, nem que ele seria a única pessoa que poderia provê-lo. Além disso, os documentos apresentados, notadamente a carteira de identidade do filho menor de idade, registram o nascimento de Miguel Campos Medeiros Florentino em 22.12.2014, o qual completará doze anos de idade no presente ano.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem do tempo remido será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante à remição pela leitura, a Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece as diretrizes para tal modalidade de remição, prevendo a diminuição de 4 (quatro) dias de pena para cada obra lida e validada.
Na hipótese, a documentação acostada aos autos comprova que o sentenciado realizou a leitura de sete obras literárias: “O Poder do Silêncio”, “Vem, Vamos Remar”, “Coragem”, “Respostas para Vida”, “As Leis Divinas”, “A Nudez da Verdade” e “Tudo ou Nada”. Conforme consta da certidão de eDoc. 320, o apenado foi avaliado e aprovado em relação a todas as referidas obras, o que demonstra o efetivo aproveitamento da atividade.
Em decorrência da leitura validada de 7 (sete) obras, o apenado faz jus à remição de 28 (vinte e oito) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.
Com relação à remição pelo trabalho, a certidão emitida pela Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Florianópolis (eDoc. 321) informa que Fabiano Medeiros Florentino desenvolveu atividades laborais por 188 (cento e oitenta e oito) dias, no período de 26/8/2025 a 8/4/2026.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 62 (sessenta e dois) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena, conforme o disposto no art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) INDEFIRO o pedido de progressão de regime, pois não se encontra presente o requisito objetivo;
B) INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar; 
C) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 90 (noventa) dias que deverá ser remido da pena de Fabiano Medeiros Florentino, sendo 62 (sessenta e dois) dias correspondentes à atividade laborativa e 28 (vinte e oito) dias relativos à leitura de obras literárias;
D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Execução da Comarca de São José/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente